Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-08.2022.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000308-08.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DONATA TEIXEIRA BUENO - CPF: 328.126.391-72 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. ALEGAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO EM CONTA PASEP. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC). COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ DE QUE NÃO HOUVE SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA RÉ SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, I do CPC incumbe ao autor o ônus de provar a existência de fato constitutivo de seu direito.

2. No caso dos autos, a parte autora não fez prova de que houve saque indevido em sua conta PASEP, logo, éinafastávela conclusão de que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, Ido Código de Processo Civil.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA DONATA TEIXEIRA BUENO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1000308-08.2022.8.11.0053, movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais formulados e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Em síntese, a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que comprovou que o banco requerido/apelado efetuou saques ilegais na conta PASEP; que “(...) deveria ter recebido na data de sua aposentadoria (09/07/2010) era de R$ 28.689,18 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), valor este que devidamente atualizado até a propositura da presente demanda é de R$ 131.869,06 (cento e trinta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos)”.

Alega que os elementos de prova apresentados com a inicial foram completamente ignorados; que a sentença é genérica, contraditória e desconsidera o cenário processual.

Assevera que “(...) a parte Apelante era beneficiária do fundo PASEP, sendo identificada através da inscrição n. 1.702.863.802-0, apresentando registros de depósitos desde 1980. Ocorre, porém, que a Apelante se dirigiu a instituição bancária Apelada solicitando o extrato de movimentações do fundo PASEP, porquanto pretendia sacar a quantia expressiva que acreditava estar ali depositada, tendo em vista o tempo de serviço. Entretanto, para sua frustação, após receber o extrato de movimentação, ficou extremamente espantado ao constatar que a existência de saldo era irrisório (...)”; que “(...) Não resignado, o Apelante ainda relutou afirmando que estava vinculado ao programa desde quando ingressou no serviço público (desde 1980), motivo pelo qual o valor constante no extrato era muito baixo. Por isso, solicitou ao gerente da agência bancária onde é correntista, na data de 13/12/2021 a microfilmagem do fundo PASEP desde o início de suas contribuições, para que verificasse se ele possui algum saldo e qual era o valor do saldo existente. E para sua surpresa, após elaboração de cálculo atualizado, foi informado que de fato possuía valores depositados no fundo e que foram subitamente expropriados, que após análise minuciosa, foi constatado que o Apelante possuía em agosto de 1988, a quantia de Cr$ 12.024,00 (doze mil e vinte e quatro cruzados), que devidamente atualizados através do INPC e com a incidência de juros até a data da distribuição da peça inaugural, alcançava a importância R$ 131.869,06 (cento e trinta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos), conforme calculo atualizado”.

Invoca o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, invertendo o ônus de sucumbência.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1000308-08.2022.8.11.0053, movida por
MARIA DONATA TEIXEIRA BUENO
, em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais formulados e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Apesar de a parte autora argumentar que o banco recorrido efetuou saques ilegais na sua conta PASEP, desfalcando sua conta, verifica-se que o banco recorrido comprovou que houve pagamento do PASEP na conta corrente vinculada a parte autora/recorrente, referentes ao período de 1999 a 2010, eis que há vários lançamentos, concernentes a pagamentos.

Assim, ainda que se trate de relação de consumo, há necessidade da Autora/Consumidora fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu, pois os documentos trazidos não são considerados suficientes.

Acerca da questão a sentença se pronunciou:

Da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, não se evidencia o desvio de valores por parte do banco requerido, carecendo de verossimilhança as alegações da parte requerente, o que desautoriza a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista.

Com efeito, verifica-se do extrato que o requerido anexou com sua contestação (ID 81661029), relativo ao período de 1999 a 2010, que há diversos lançamentos que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP.

Destarte, caberia à parte requerente o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.

Como se denota do extrato, ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta, seja por intermédio de credito em folha de pagamento, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não resultou demonstrado nos autos.

Afinal, competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido, eis o entendimento do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – DEMANDA DENOMINADA DE “AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1150 – MÉRITO – REVELIA DO REQUERIDO – EFEITOS RELATIVOS – ALEGADA SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA VINCULADA AO PASEP – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO. 1- No julgamento do Tema 1150, o STJ firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Recorrido nas Contrarrazões. 2- O STJ firmou entendimento no sentido de que "a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial." (REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018). 3
- No caso, inobstante a alegação do Apelante de que fez provas suficientes de que o Banco do Brasil S.A. expropriou os valores depositados na conta PASEP, não é o que ressai dos autos. O laudo técnico elaborado unilateralmente pelo Autor/Apelante não pode ser tomada como prova suficientemente capaz de comprovar suas alegações, em especial quando o profissional que o subscreveu excedeu em muito o exame técnico e emitiu opiniões fáticas e jurídicas.
(N.U 1005799-80.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023). (Destaquei)”.

Assim, da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que a pretensão da parte autora/recorrente ficou apenas no campo da argumentação.

Com esses apontamentos, não considero que a sentença seja genérica, nem contraditória, mas apenas aplicou o disposto no artigo 373, I, do CPC, ressaltando-se a documentação trazida pela parte adversa demonstrando os pagamentos.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência, eis que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024